Tribunal: TJMT
Processo: 1006381-83.2018.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006381-83.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DEUSDEDIO RIBEIRO DE SOUZA registrado(a) civilmente como DEUSDEDIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 070.631.481-68 (EMBARGADO), VINICIUS CABRAL DE OLIVEIRA - CPF: 910.844.821-34 (ADVOGADO), ANA CAROLINA BAHIA REIS SCATENA - CPF: 004.856.641-19 (ADVOGADO), CELSIR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 435.567.791-53 (EMBARGANTE), EMERSON FERREIRA DE SOUSA - CPF: 823.799.711-53 (EMBARGANTE), SIMONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 588.357.681-87 (EMBARGANTE), MARCIA CRISTINA DE SOUZA PASSOS - CPF: 866.099.041-20 (EMBARGANTE), WELITON DE SOUZA - CPF: 960.816.271-87 (EMBARGANTE), GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.275.054/0001-13 (EMBARGANTE), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), CELSIR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 435.567.791-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMERSON FERREIRA DE SOUSA - CPF: 823.799.711-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIMONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 588.357.681-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIA CRISTINA DE SOUZA PASSOS - CPF: 866.099.041-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WELITON DE SOUZA - CPF: 960.816.271-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, ERRO DE PREMISSA E ERRO MATERIAL
. VÍCIOS INEXISTENTES.

RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que acolheu parcialmente Embargos anteriores apenas para suprir omissão quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita concedida
ao Apelante
, sem conhecer da pretensão por ter sido formulada exclusivamente em contrarrazões do Recurso de Apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar

se o Acórdão embargado incorreu em contradição interna, erro de premissa ou erro material ao não conhecer do pedido de revogação da justiça gratuita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado reconheceu a omissão quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita e a supriu, esclarecendo que a pretensão não comportava conhecimento por ter sido deduzida apenas em contrarrazões do Recurso de Apelação.

4. Inexistem contradição, erro de premissa ou erro material no julgado, evidenciando-se mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo Colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
É
inadmissível a rediscussão da matéria em Embargos de Declaração quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

________

Dispositivos relevantes
: CPC,
arts
. 1.022, 1.009, 1.013 e 1.023.

Jurisprudência relevante
: TJSP, ED 1013762-09.2023.8.26.0019; TJDFT, 0705979-47.2025.8.07.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se
do segundo Embargos de Declaração oposto pela empresa
Giramundo Transportes Ltda.

Em suas razões, a
Embargante sustenta contradição interna, erro de premissa e erro material no
Acórdão que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração anteriormente opostos.

Aduz que a Câmara
reconheceu a existência de omissão quanto ao pedido de revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao Espólio de
Deusdedio
Ribeiro de Souza, formulado pela empresa nas contrarrazões do Recurso de Apelação, suprindo o vício apontado. Contudo, ao fazê-lo, concluiu que o referido pedido não poderia ser conhecido, sob o fundamento de que a matéria est
á
acobertada pela preclusão consumativa, uma vez que a Embargante
não interpôs
R
ecurso específico contra o capítulo da sentença que concedeu a gratuidade da justiça.

A
rgumenta
que tal conclusão
é
contraditória, pois o benefício da gratuidade foi concedido somente na sentença, circunstância que autoriza a impugnação nas contrarrazões do
R
ecurso, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, que admite expressamente a impugnação à justiça gratuita nesse momento processual.

Sustenta, ainda, que a gratuidade da justiça
tem
natureza processual e pode ser revista a qualquer tempo, sobretudo quando demonstrada a ausência dos pressupostos legais para sua concessão, inclusive com base em fatos supervenientes, razão pela qual não est
á
sujeita à preclusão nos moldes indicados no Acórdão.

Argumenta, por fim, que o pedido formulado consistiu em revogação da gratuidade e não em indeferimento do benefício, hipótese que, segundo afirma, pode ser suscitada inclusive por petição simples.

P
ugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e revogado o benefício da justiça gratuita concedido à parte adversa.

Embora intimado, o
Espólio de
Deusdedio
Ribeiro de Souza

não se manifestou quanto ao Recurso (Id. 348
617878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme exposto no Relatório, trata-se do
segundo
Recurso de
Embargos de Declaração opostos por
Giramundo Transportes Ltda.

Nos Embargos opostos anteriormente, a Câmara

reconheceu a omissão quanto à preliminar arguida nas
contrarazões
do Apelo pois, de fato, ao julgar o Recurso de Apelação, nada foi dito a respeito do
pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao
Espólio de
Deusdedio
Ribeiro de Souza
.

Ao suprir o vício, contudo, a Câmara
não conheceu do pedido,

pois
referida pretensão
foi
formulada exclusivamente em contrarrazões do Recurso de Apelação
e não em Recurso próprio.

A Embargante sustenta a existência de contradição interna, erro de premissa e erro material no julgado, sob o argumento de que o benefício da gratuidade foi concedido apenas na sentença e que, portanto,
é
legítima a impugnação formulada em contrarrazões do
R
ecurso, à luz do artigo 100 do Código de Processo Civil.

A irresignação, todavia, não procede
, uma vez que
não se verifica a presença de quaisquer desses vícios.

Com efeito, o Acórdão embargado examinou de forma expressa a matéria relativa ao pedido de revogação da justiça gratuita e reconheceu que, de fato, houve omissão no julgamento anterior quanto a essa questão, razão pela qual o
s
Aclaratórios
fo
ram
parcialmente acolhido
s
para sanar o referido vício.

A
o enfrentar a matéria,
todavia,
a Câmara concluiu que o pedido não comporta conhecimento, pois foi formulado exclusivamente em contrarrazões do Recurso de Apelação, sem que a empresa houvesse interposto
R
ecurso próprio
contra o capítulo da sentença que concedeu o benefício da gratuidade da justiça ao Espólio.

Nesse contexto,
ficou
consignado que a insurgência apresentada apenas em contrarrazões não devolve a matéria ao Tribunal, pois a reforma da sentença exige a interposição de
R
ecurso próprio, circunstância que conduz à preclusão consumativa da matéria.

Aliás, tal entendimento está em consonância com a massiva jurisprudência pátria e, apenas a título de ilustração transcrevo os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegada omissão. Pedido de revogação de gratuidade formulado em contrarrazões. Inadequação da via eleita. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10137620920238260019 Americana, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 30/01/2026, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026).

(...) As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para formular pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa, por se destinarem exclusivamente à impugnação dos fundamentos do recurso interposto, razão pela qual não se conhece da preliminar suscitada pelo recorrido.
(TJ-DF 07059794720258070003 2086470, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 04/02/2026, 7ª TURMA CÍVEL).

Assim, a pretensão deduzida
pela Embargante
revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado

Portanto, inexistindo
contradição, erro de premissa
ou erro material no Acórdão embargado,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026